Tribunal: TJDFT
Processo: 0762640-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.082. STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para: “DETERMINAR que a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias, restabeleça o plano de saúde contratado entre as partes, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, sem qualquer ônus para o requerente, até o término do tratamento da beneficiária KELLY FRANÇA DOS SANTOS, sob pena de multa diária de R$1.000,00, por descumprimento”.
2. A ré/recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato, na forma do artigo 23 da RN No 557 DA ANS c/c anexo I da RN No 509/2022, considerando a liberdade contratual e a impossibilidade de manutenção do vínculo à mercê da vontade autoral. Argumenta que as cláusulas contratuais foram previamente aprovadas pela ANS e o beneficiário delas cientificado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Súmula 608 do STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). Com efeito, as coberturas contratadas pelo plano de saúde coletivo continuam destinadas às pessoas físicas beneficiárias, de modo que o liame havido entre as partes envolvidas se inscreve na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC (no mesmo sentido: Acórdão 1344965, 07018953320178070019, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. E tratando-se de contrato de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei no 9.656/98.
6. Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.082), "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."
7. No caso, embora a relação contratual tenha ultrapassado o período de vigência de 12 (doze) meses e a recorrente tenha realizado a notificação tempestiva acerca do cancelamento do plano de saúde (RN No 557 DA ANS c/c anexo I da RN No 509/2022), afere-se que a autora/recorrida está acometida por aneurisma cerebral, doença grave que exige tratamento adequado.
8. E diante do conflito entre o direito de a operadora recorrente cancelar unilateralmente o plano de saúde, e da recorrida em ter garantida a continuidade do seu tratamento médico de urgência, deve-se privilegiar o direito fundamental à vida e à saúde (Acórdão 1851190, 07236376420238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/95).
10. Recorrente condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.